Tribunal: TJSP
Processo: 0000830-77.2018.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE EXASPERAÇÃO MAIS RIGOROSA DA PENA-BASE PARA O RÉU LUCAS – ACOLHIMENTO – PRETENDIDA A INCLUSÃO DA MAJORANTE RELATIVA À RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS - NÃO ACOLHIMENTO - PRIVAÇÃO DE LIBERDADE APENAS PELO TEMPO NECESSÁRIO À CONSUMAÇÃO DO DELITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000830-77.2018.8.26.0537, da Comarca de Diadema, em que são apelantes LUCAS
PEREIRA e GIOVANNI DOS SANTOS RAMOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, para redimensionar as penas do réu Lucas Pereira
para 07 anos, 04 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 16 dias-multa, com valor unitário mínimo, mantendo, no mais, a r.
sentença.V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000830-77.2018.8.26.0537 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000830-77.2018.8.26.0537
Comarca de Diadema
Apelante: Ministério Público
Apelados: Lucas Pereira e Giovanni dos Santos Ramos
Voto no 25.307
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES
E EMPREGO DE ARMA DE FOGO - RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITO DE EXASPERAÇÃO
MAIS RIGOROSA DA PENA-BASE PARA O RÉU
LUCAS

ACOLHIMENTO

PRETENDIDA
A
INCLUSÃO
DA
MAJORANTE
RELATIVA
À
RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS - NÃO
ACOLHIMENTO
-
PRIVAÇÃO
DE
LIBERDADE
APENAS
PELO
TEMPO
NECESSÁRIO
À
CONSUMAÇÃO
DO
DELITO

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta pelo Ministério
Público contra a r. sentença de fls. 364/374, que condenou os réus
Lucas Pereira e Giovanni dos Santos Ramos, pela prática do crime
previsto no art. 157, § 2o, inc. II, e §2o-A, inc. I, ao cumprimento,
respectivamente, de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e pagamento de 16 dias-multa, com valor unitário
mínimo, e 07 anos, 07 meses e 11 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e pagamento de 18 dias-multa, com valor unitário
mínimo.
Inconformado, o parquet recorre, postulando
exasperação mais rigorosa da pena-base em relação ao réu Lucas,
tendo em vista a violência demonstrada, indicativo de
personalidade distorcida, assim como a inclusão da majorante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000830-77.2018.8.26.0537 -Voto no
3
relativa à restrição de liberdade das vítimas, uma vez que ficaram
presas em um recinto fechado fatos por tempo juridicamente
relevante (fls. 427/432).
Recurso
devidamente
contrarrazoado
(fls.
489/495).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento do apelo (fls. 507/510).
As partes não se opuseram ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 01/02), “no dia 06
de maio de 2018, por volta das 02h30, na Avenida Pirâmide, n.o 435,
Eldorado, cidade e comarca de Diadema, LUCAS PEREIRA, qualificado a
fls. 32 e GIOVANNI DOS SANTOS RAMOS, qualificado a fls. 40,
agindo em concurso, previamente ajustados, com unidade de desígnios e
divisão de tarefas entre eles e outros indivíduos ainda não identificados,
mediante violência física e grave ameaça exercida com emprego de arma de
fogo contra as vítimas Francisco Daniel Soares e Edson Pereira, mantendo-
as em seu poder, restringindo a liberdade, subtraíram, para proveito
comum, o motociclo marca Honda/CBR 600, placas FQC-0600, o
motociclo marca Triumph/Tiger 800, placas FGW-2088 e o motociclo
marca HONDA/CB600F Hornet, placas FGU-1669, este último avaliado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000830-77.2018.8.26.0537 -Voto no
4
em R$ 27.00,00 (fls. 20), bens pertencentes à empresa vítima Octagonos
Serviços Ltda.”
Segundo o apurado, “no dia e local dos fatos, os
denunciados e outros indivíduos ainda não identificados, abordaram as
vítimas Francisco e Edson e, mediante grave ameaça exercida com emprego
de arma de fogo, anunciaram o roubo e exigiram a entrega das motocicletas.
Amedrontadas, as vítimas entregaram as chaves dos
veículos e acionaram o botão para a abertura do portão do pátio, local onde
os bens estavam estacionados.
Em seguida, os roubadores levaram as vítimas até uma
pequena sala, restringindo a liberdade delas, oportunidade em que Edson
foi agredido por diversas pauladas.
Após, os denunciados embarcaram no motociclo
HONDA/CB600F Hornet, placas FGU-1669 e os outros indivíduos
embarcaram nas duas outras motocicletas, ocasião em que fugiram do local.
Ocorre que, policiais militares foram acionados e
informados pela empresa de rastreamento sobre a localização do motociclo
HONDA/CB600F Hornet, placas FGU-1669. No local indicado, os
agentes avistaram os denunciados embarcados no referido motociclo. Ao
avistarem os policiais, os denunciados empreenderam fuga do local, porém,
logo adiante, perderam o controle e ambos caíram ao solo, momento em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000830-77.2018.8.26.0537 -Voto no
5
foram detidos.
Conduzidos até à delegacia de polícia, perante a
autoridade policial, os denunciados permaneceram em silêncio (fls. 09 e
10). Não obstante, as vítimas Francisco e Edson reconheceram ambos os
denunciados como sendo dois dos autores do delito de roubo (fls. 22).”
A materialidade e a autoria delitiva restaram
amplamente evidenciadas, em especial pelo auto de prisão em
flagrante (fl. 05), boletim de ocorrência (fls. 14/18), auto de exibição,
apreensão e entrega (fls. 19/20), auto de exibição e apreensão (fl. 21),
auto de avaliação (fls. 22/23), laudo de exame de corpo de delito (fl.
187), bem como pela prova oral colhida durante a instrução,
mormente os relatos seguros das vítimas e dos policiais que
prenderam os réus em flagrante, tanto que a defesa não se insurgiu
contra o mérito da condenação.
A r. sentença assim considerou a prova:
“Inicialmente, segundo as vítimas relataram à
autoridade policial, no dia e hora dos fatos, elas estariam trabalhando como
guincheiro e auxiliar do pátio da empresa, onde as motos estariam
depositadas, quando teriam sido surpreendidas por um homem armado,
com máscara de palhaço. Rendidas, as vítimas teriam sido conduzidas até o
escritório do pátio, sob a mira da arma de fogo, oportunidade em que mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000830-77.2018.8.26.0537 -Voto no
6
criminosos teriam chegado ao lugar do crime, totalizando de oito a dez
deles.
A vítima E. teria recebido pauladas na cabeça do
malfeitor mascarado e teria sido obrigada à abrir o portão do
pátio, por onde teriam sido conduzidas as res furtivas. Consumadas
as subtrações, os agentes teriam empreendido fuga e as vítimas
teriam noticiado o roubo à polícia. Depois, elas teriam alcançado
ciência da apreensão da motocicleta Horney, teriam comparecido em
plantão e reconhecido os denunciados como sendo dois dos autores do roubo
em questão (fls. 09/10).
Perante este Juízo, as vítimas narraram estarem no
lugar do crime, precisamente no interior de um contêiner, no qual
funcionaria escritório e sala de monitoramento do pátio de veículos. Um
indivíduo com máscara de bruxa, armado com uma pistola, teria ingressado
no contêiner e exigido das vítimas arma de fogo da segurança particular da
empresa. As vítimas teriam informado não possuírem arma de fogo no
local, até porque os seguranças da empresa não mais se fariam presentes
naquele horário.
Outros criminosos teriam ingressado no lugar do
crime, totalizando de seis a dez agentes na empreitada criminosa, sendo que
cerca de três deles possuiriam camisetas em volta de seus rostos, um deles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000830-77.2018.8.26.0537 -Voto no
7
aparentaria ser adolescente e alguns deles carregariam barras de ferro ou
pedaços de madeira em mãos. Nem todos os criminosos teriam ingressado
no contêiner.
Durante a ação delitiva, o acusado Giovani teria
permanecido de pé junto à porta do contêiner, somente de boné, sendo ele o
líder do grupo, coordenando os trabalhos dos demais criminosos. O
acusado Lucas seria o agente mascarado e armado que, inclusive à
mando de Giovani, teria desferido golpes de barra de ferro nas
vítimas, até elas implorarem por suas vidas, sem motivo aparente,
oportunidade em que Lucas teria retirado aquela máscara, fosse a máscara
de bruxa ou de palhaço. Ambos foram reconhecidos pelas duas vítimas nas
fotografias de fls. 263 e 323 dos autos digitais.
Na sequência, forçadas, as vítimas teriam aberto o
portão do pátio para a fuga dos criminosos, os quais ainda teriam
subtraído carteira e celulares delas, sendo restituído, ao final, o
aparelho celular da vítima E.. Elas teriam sido colocadas em um
cômodo apartado, com luz apagada e porta fechada, sem tranca. Os
criminosos teriam subtraído cinco ou seis motos, mas o número exato de res
furtivas teria sido apurado somente pelo gerente do pátio. O crime teria
durado de 10' a 15', sendo as vítimas mantidas naquela cômodo por
cerca de 5' a 10'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000830-77.2018.8.26.0537 -Voto no
8
As vítimas reconheceram os acusados, em solo policial
(fls. 24) e em Juízo, sem sombra de dúvidas, não havendo qualquer prova de
que teriam agido elas de forma tendenciosa nos atos, sem possuírem
qualquer interesse em prejudicar pessoas inocentes.
(...)
Outrossim, segundo a narrativa das testemunhas
policiais militares, ainda no procedimento inquisitivo, uma vez irradiada a
localização de motocicleta roubada pela empresa de rastreamento, em
diligência na rua Baleia, bairro Eldorado, nesta Comarca, as testemunhas
teriam avistado o velocípede roubado modelo Horney, sendo Giovanni seu
condutor e Lucas garupa.
Tão logo notaram a presença da Rocam, os
denunciados teriam empreendido fuga, imprimindo alta velocidade no
velocípede e tomando rumo ao bairro de Piraporinha. Na avenida Casa
Grande, altura do numeral 950, teriam caído da moto e corrido para
córrego próximo, mas teriam sido capturados pela testemunhas Murilo e,
então, teriam confessado informalmente a mera receptação da coisa,
negando autoria do roubo. Teriam sido conduzidos às medidas de praxe
(fls. 06/08).
Em Juízo, tais testemunhas ratificaram integralmente
seus dizeres administrativos, acrescentando que a res furtiva teria sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000830-77.2018.8.26.0537 -Voto no
9
conduzida de forma extremamente perigosa na fuga. Os policiais somente
não se recordaram da confissão de receptação e negaram peremptoriamente
terem sido as prisões realizadas na avenida Castela Branco, em São
Bernardo do Campo.
(...)
Segundo o informante de defesa Breno, no dia da
prisão, por volta de 15h, os acusados teriam ingressado na lanchonete de
açaí do informante e conversado com um homem desconhecido. A única
coisa que a testemunha teria ouvido da conversa entre eles é que aquele
terceiro teria emprestado um velocípede aos réus. Por sua vez, o informante
Romarico abonou a conduta do réu Lucas, tão somente.
Em solo policial, Lucas qualificou-se como pessoa de 20
anos de idade, entregador de pizza, que auferiria R$ 500,00 por mês e que
não teria sido processado anteriormente (fls. 34/35). Reservou-se ao silêncio
(fls. 11). Em Juízo, qualificou-se como pessoa de 20 anos de idade, auxiliar
administrativo, chapeiro e motoboy, que auferiria cerca de R$ 1.200,00 por
mês.
Sobre os fatos, narrou conhecer há alguns dias pessoa
de vulgo "Guaxinim", sem mais qualificação, da lanchonete do informante
Breno, e teria pego a moto dele emprestada no dia da sua prisão,
desconhecendo sua origem ilícita. Depois, declarou já estar na posse da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000830-77.2018.8.26.0537 -Voto no
10
moto dias antes de sua prisão. Teria encontrado Lucas na lanchonete e
empreendido fuga por medo dos policiais.
Ao seu tempo, Giovanni qualificou-se como pessoa de
21 anos de idade, ajudante geral, com renda média mensal de R$ 1.500,00,
que nunca teria sido processado (fls. 44/45). Sobre os fatos, reservou-se o
direito ao silêncio (fls. 12).
Em contraditório, narrou estar em sua residência, na
companhia somente de sua esposa, ao tempo do crime. No dia seguinte, o de
sua prisão, teria ido até a lanchonete na companhia de Lucas e, lá, teriam
encontrado a pessoa de "Guaxinim", que lhes teria emprestado a res
furtiva. Teriam empreendido fuga por não possuírem documentação para
condução do velocípede. Não teria visto a moto dias antes.” (sic, fls.
365/369 grifos nossos)
Passo, então, à análise da dosimetria das penas e
do recurso do Ministério Público.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada 1/7
acima do mínimo legal, em 04 anos, 06 meses e 25 dias de reclusão e
pagamento de 11 dias-multa, com valor unitário mínimo,
argumentando-se que:
“tem-se anormal reprovabilidade da conduta com
objeto, ao menos, em três velocípedes, cujo valor de mercado não pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000830-77.2018.8.26.0537 -Voto no
11
equiparado ao de qualquer bem com valor econômico (fls. 22 -somente a
motocicleta recuperada foi avaliada em R$ 27.000,00), gerando prejuízo de
ponderável monta à vítima, sendo essa, pois, mais grave circunstância e
consequência delitiva. Ainda nesta fase, deve ser ponderada a extrema e
desnecessária violência empregada na conduta, eis que os agentes trataram
de espancar suas vítimas já rendidas e que não ofereciam qualquer
resistência à ação criminosa, com uma barra de ferro, inclusive causando
lesões corporais leves em uma delas (fls. 187), a extrapolar, pois, a
consequência regular do tipo em apreço.”
A argumentação apresentada pelo r. juízo,
entretanto, como sustenta o parquet, não poderia redundar em
exasperação tão diminuta, sobretudo considerando-se a extrema
violência empregada pelos agentes, cabendo destacar, ainda, que
até mesmo o réu Giovanni mereceria reprimenda mais rigorosa,
porquanto, segundo o relato das vítimas, ordenou ao réu Lucas que
as espancasse.
Contudo, como o Ministério Público se limita a
postular exasperação maior apenas em relação ao réu Lucas, majoro
suas penas em 1/3, considerando o alto valor dos bens subtraídos e
o grau da violência empregada contra as vítimas, o que resulta em
05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000830-77.2018.8.26.0537 -Voto no
12
valor unitário mínimo.
Na segunda fase, não há agravantes e, com
relação ao réu Lucas, incide a atenuante da menoridade relativa.
Assim reduzo sua pena em 1/6, resultando em 04 anos, 05 meses e
10 dias de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, com valor
unitário mínimo.
Na terceira fase, presentes as causas de aumento
relativas ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo, as
penas são majoradas em 2/3, nos termos do art. 68, par. ún., do
Código Penal, resultando em 07 anos, 04 meses e 26 dias de reclusão
e pagamento de 16 dias-multa (réu Lucas) e 07 anos, 07 meses e 11
dias de reclusão e pagamento de 18 dias-multa, com valor unitário
mínimo (réu Giovanni).
Inviável o reconhecimento da causa de aumento
relativa à restrição de liberdade das vítimas.
Na sentença, ao afastar referida majorante, assim
se pronunciou o r. juízo a quo:
“verifica-se que os acusados mantiveram as vítimas em
cômodo apartado da cena principal dos fatos por período de tempo,
juridicamente relevante, de cerca de 5' a 10', mas coincidente com o
período de tempo da execução do núcleo do tipo "subtrair", de modo que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000830-77.2018.8.26.0537 -Voto no
13
crime ainda não havia sido no todo consumado quando da restrição de
liberdade das vítimas, porquanto contemporânea a restrição da liberdade à
execução da subtração.
Ora, as próprias vítimas narraram terem aberto o
portão do pátio e terem sido conduzidas à um cômodo no qual teriam
permanecido por cerca de 5' a 10', na escuridão, com a porta fechada, mas
sem tranca, de modo que, tão logo consumada as subtrações dos
velocípedes, elas mesmas conseguiram sair daquele cômodo e acionar as
autoridades, de modo que não tiveram suas liberdades restringidas por
tempo superior ao necessário para a consumação das subtrações, ainda que,
por ser próprio o delito, já tivessem sido consumadas a grave ameaça e a
violência.” (fl. 371)
Com efeito, assiste razão ao juízo sentenciante, na
medida em que, segundo as vítimas, o roubo durou cerca de quinze
minutos, tendo elas permanecido em um cômodo fechado parte
desse tempo, após abrirem o portão para possibilitar a fuga dos
assaltantes, mas antes que a subtração se consumasse, destacando-
se que o local onde foram colocadas sequer foi trancado, tanto que
dele saíram logo após a saída dos acusados e demais assaltantes.
Assim, a privação de liberdade não foi superior
ao tempo necessário para a consumação do delito, não havendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000830-77.2018.8.26.0537 -Voto no
14
devido às circunstâncias, restrição duradoura.
Correta por fim, a fixação de regime inicial
fechado, tendo em vista as circunstâncias do caso, em que houve
atuação mediante concurso de agentes, emprego de arma de fogo e
efetiva e severa violência física contra as vítimas, denotando maior
reprovabilidade da conduta e periculosidade dos agentes.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, para redimensionar as penas do réu Lucas Pereira para 07
anos, 04 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 16 dias-multa, com valor unitário mínimo,
mantendo, no mais, a r. Sentença.
AMARO THOMÉ
Relator